Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-93.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002495-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO LASTREADA EM PARCELA PAGA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR ERRO NO BOLETO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 479/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA –
requisito essencial à propositura dE Busca e Apreensão
– SÚMULA 72 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a quitação da parcela que motivou o ajuizamento da busca e apreensão, impõe-se a improcedência da ação com a restituição do veículo apreendido à parte requerida ou, em caso de impossibilidade, a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores.

Nos termos da
Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002495-93.2020.8.11.0041

APELANTE:
LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA

APELADA:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto,
que nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
, julgou procedente o pedido inicial, declarando
rescindido o contrato e consolidando nas mãos da autora, o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito, corrigidas monetariamente pelo INPC.

Em suas razões recursais, a apelante pugna, em preliminar, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a revogação da liminar concedida, a ofensa a Súmula 479 do STJ, bem como a nulidade da notificação extrajudicial.

No mérito, sustenta
o mau aproveitamento das provas pelo julgador
a quo,
asseverando que

mesmo diante de vastas e robustas provas acostadas pela apelante, estas não foram observadas pelo Julgador primeiro grau com imparcialidade e sem névoas nas vistas.

Acrescenta que
sempre pagou rigorosamente em dia o valor das parcelas do financiamento e nunca atrasou o pagamento de nenhuma das parcelas, todavia, ao tentar pagar a parcela com vencimento em 29/09/2019 (domingo), na segunda-feira (30/09/2019), primeiro dia útil após vencimento, ocorreu um erro no código de barras gerado pelo próprio banco/apelado, do qual impossibilitou a apelante de efetuar o pagamento.

A par disso, a recorrente assevera que entrou em contato com o banco pelo telefone disponibilizado, ocasião em que tentou imprimir o boleto pelo site, mas o problema persistia e, apenas no dia 02/10/2019, o banco recorrido informou o código de barras para que esta pudesse efetuar o pagamento.

Relata que foi o banco apelado quem informou o código de barras à apelante para que fosse efetuado o pagamento da parcela do financiamento, logo sendo de inteira responsabilidade do apelado as informações constantes no boleto, cabendo a apelante apenas efetuar o pagamento, assim como o fez.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para, acolhendo as preliminares arguidas, conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, a concessão do efeito suspensivo, a aplicabilidade da Súmula nº 479/STJ, bem como o reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial e, no mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do apelado na ação de busca a apreensão, condenando o recorrido ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios (id. 55284009).

Contrarrazões ofertadas no id. 55284018, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante pugna em preliminar, pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita

De inicio, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta nos autos que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar a apelante sendo patrocinada por procurador particular, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4º, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Assim,
defiro
nesta fase recursal os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Quanto as demais matérias, tenho que se confundem com o mérito, de modo que passo a analisa-las.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
, julgou procedente o pedido inicial declarando
rescindido o contrato e consolidando nas mãos da autora, o domínio e a posse
plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

A apelante, dentre outros pontos, aduz haver
nulidade da notificação extrajudicial, sob a justificativa de que esta não foi realizada por meio do Cartório de Títulos e Documentos, tampouco se deu de forma pessoal, posto que quem recebeu a referida notificação foi a genitora da apelante, uma senhora de 82 (oitenta e dois) anos a época
.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
,
o que, como visto, ocorreu na espécie
.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, a apelante forneceu seu endereço como sendo à Rua Custódio de Melo, nº. 305, Bairro Cidade Alta – Cuiabá/MT, CEP 78030-435 (Id. 55283471).

Da mesma forma, observa-se que a Carta de Notificação Extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme se observa pelo aviso de recebimento acostado no id. 55283474.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
comprova que a apelante foi notificada extrajudicialmente, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, haja vista o recebimento da notificação no endereço constante do contrato pela pessoa de Erenice Vieira de Almeida
.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I –
Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II – A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”.
(RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.
”
(RAI Nº 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Por outro lado, no tocante a aplicabilidade da Súmula nº. 479/STJ, tem-se que razão assiste a apelante, pelas razões que passo a declinar:

Conforme relatado nos autos, ao tentar pagar a parcela com vencimento em 29/09/2019 (domingo) na segunda-feira (30/09/2019), primeiro dia útil após vencimento, ocorreu um erro no código de barras gerado pelo próprio banco/apelado, o que impossibilitou a apelante de efetuar o pagamento.

Diante dessa situação, a apelante entrou em contato com o banco pelo telefone disponibilizado, ocasião em que tentou imprimir o boleto pelo site, mas o problema persistia e, apenas no dia 02/10/2019, o banco recorrido informou o código de barras para que esta pudesse efetuar o pagamento, o que foi feito pela apelante.

Nesse contexto, se o código informado pelo apelado estava errado, ou se estabelecido mediante fraude, este responde pelo infortúnio causado consoante disposto na Súmula nº. 479/STJ,
verbis
:

“Súmula 479 –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Para corroborar suas afirmações, a apelante colaciona
prints
de sua conta telefônica para demonstrar que entrou em contato com a instituição financeira.

Conforme relatado nos autos, no dia 30/09/19 a apelante ficou 9m00s na primeira ligação, 47m36s na segunda ligação, e no dia 01/10/19 por 21m00s, em contato com o banco apelado com o intuito de solucionarem o problema do boleto.

Inobstante a isso,
cabia ao apelado o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão pelo erro no boleto de pagamento, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova concreta que lhe exima da responsabilidade.

Assim, aplicável a espécie a Súmula nº. 479/STJ, ante o fortuito interno perpetrado pela instituição financeira ao disponibilizar o código de barras da parcela comprovadamente quitada pela apelante.

Importa destacar que a mesma situação ensejou a propositura da ação nº. 1002423-32.2020.8.11.000, em tramite perante o 4º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, cuja sentença
declarou
a inexistência do débito, bem como
condenou
o apelado ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Dessa decisão, o apelado interpôs o competente Recurso Inominado que restou desprovido, a unanimidade, cujo acórdão transitou em julgado em 13/07/2020.

De outro norte, a Súmula 72 do STJ leciona que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que, na espécie, não restou comprovado pela instituição financeira, tendo em vista que o erro no pagamento da fatura na data original de vencimento não pode ser imputada à consumidora, aqui apelante.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nºs 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp: 945141 RS 2016/0172870-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)

Dessa forma, considerando que a parcela de nº. 20 com vencimento em 29/09/2019 restou adimplida em 02/10/2019, conclui-se que a ação de busca e apreensão
se lastreou em parcela paga, porquanto restou comprovada a sua quitação, de modo que não restou configurada a constituição em mora da apelante, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – SUPERADA –
MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS QUE BASEARAM A BUSCA E APREENSÃO – ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE REQUERIDA
– RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se demonstrada a quitação das parcelas que motivaram o ajuizamento da busca e apreensão, é caso de improcedência da ação, bem como de restituição do veículo apreendido à parte requerida ou, em caso de impossibilidade, a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores.
No caso, a requerida sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que, apesar de ter realizado os pagamento de maneira adequada, teve seu veículo apreendido, de modo que satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.”
(N.U 1060761-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para desconstituir a sentença e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão com fulcro no art. 485, IV, do CPC, bem como para determinar a restituição do bem a apelante ou, caso já alienado, determinar a sua conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei nº. 911/69), e ainda para aplicar a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Dec.-Lei nº. 911/69, a ser providenciada no Juízo de origem.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020